Tribunal: TJMT
Processo: 1015777-93.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1015777-93.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MARCELO FELIX DE SOUSA
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Vinícius William Ishy Fuzaro, Defensor Público, em favor de Marcelo Felix de Sousa, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos n. 1002843-73.2021.811.0010.
Expõe o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 17 de agosto de 2021 pela suposta prática do crime previsto no art. 129, §9o do Código Penal, contra a vítima Maria Aparecida Alves dos Santos, sendo esta prisão foi posteriormente homologada e convolada em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.
Nessa esteira, assenta o aventado constrangimento ilegal na ausência das condições de admissibilidade da medida extremada, especialmente porque a cominada autoridade coatora procedeu com arrimo no art. 313, III, do Código de Processo Penal “mas não mencionou o número do processo da medida protetiva, quando teria sido decretada ou qualquer outra informação que indicasse, ainda que minimamente, a ocorrência do descumprimento e a existência de uma medida anterior” (id. 100152971).
Defende que o caso concreto não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 313 do CPP, notadamente o inciso III, bem como que inexiste risco da ordem pública e necessidade de resguardo da integridade física e emocional da vítima, porquanto a ofendida não requereu nos presentes autos fixação de medidas protetivas, alegou que pretende conversar com o paciente, além do que ambos residem em cidades diferentes, conforme declarações prestadas em delegacia.
Forte em tais argumentos, o impetrante requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja restituído o seu status libertatis, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório.
Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a restituição da liberdade do paciente, em razão de suposta ausência de alguma das hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva previstas, sobretudo no art. 313 do Código de Processo Penal.
Conforme consta dos autos, o paciente foi autuado em flagrante deleito em 17/08/2021 pelo cometimento, em tese, do crime de ameaça e lesão corporal contra mulher no âmbito familiar e doméstico (art. 147 e 129, §9o ambos do CP), sendo que no dia seguinte, esta segregação foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:
“(...) No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito e boletim de ocorrência. Consta no boletim de ocorrência, que a Guarnição da Policia Militar recebeu uma ligação informando que havia um homem matando uma mulher, assim, deslocaram-se até o endereço e ao chegarem na residência, verificaram que a porta estava fechada e visualizaram pelo vidro da porta o autuado MARCELO FELIX DE SOUSA enforcando e tentando matar a vítima, com um podão de cortar cana e um pedaço de pau.
É ainda dos autos, que a vítima gritava por socorro e a porta estava trancada, razão pela qual, os Policiais Miliares arrombaram a porta e entraram para o interior da residência, encontrando a vítima ensanguentada e lesionada. Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado, no intuito de resguardar a integridade física e emocional da vítima, bem como garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.
Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, bem como a integridade física da vítima.
O ato praticado pelo autuado representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados. Portanto, outra opção não se abre a julgador se não a decretação de sua segregação cautelar a fim de assegurar a integridade física e moral da vítima Maria Aparecida Alves dos Santos, uma vez que a utilização de medidas menos drásticas não surtirá os efeitos desejados.
Nota-se, ainda, que o autuado MARCELO FELIX DE SOUSA possui registros criminais, demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública, fator concreto que justifica a manutenção da sua custódia cautelar (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06). Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, RECEBO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE MARCELO FELIX DE SOUSA EM PRISÃO PREVENTIVA. (id. 92015478).
Pois bem, é certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Destarte, malgrado a plausibilidade e verossimilhança das alegações expendidas, revela-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção e das informações a serem prestadas pelo Juízo de origem, até porque a autoridade judiciária de origem parece ler levado em consideração também o fato do paciente possuir registros criminais e consequente risco de reiteração delitiva.
Não se descuida, outrossim, que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a colheita das informações da autoridade apontada, especialmente no que atine aos citados registros criminais e se estes são idôneos para a procedência adotada, e manifestação da douta Procuradoria de Justiça, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Assim, diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual a paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações referidas para discussão aprofundada da matéria.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Às providências. Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de agosto de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator